Tribunal: TJES
Processo: 5000157-08.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000157-08.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RECORRIDO: EVELIN SCALZER FARDIN
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000157-08.2019.8.08.0038

Recorrente:
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA

Recorrido:
EVELIN SCALZER FARDIN

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Marcelo Faria Fernandes

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a sentença de ID nº
1608499
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1608504
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1608513
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispenso o relatório, com base no art. 38,
caput
, da lei federal n.º 9.099/95. Passo à
DECISÃO.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas, passo imediatamente ao exame do mérito da causa.

Verifica-se que a parte requerida apesar de devidamente intimada, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, conforme assentada de id. 2733225. Na realidade, a Sra. Lelia Tavares Pereira, que compareceu no ato, não apresentou carta de preposto, nem mesmo após o deferimento de prazo. Sendo assim, com base no art. 20, da lei n.º 9.099/95,
decreto sua revelia.

No entanto, não obstante a revelia incidir a confissão ficta dos fatos alegados na inicial, há prova suficiente acerca do direito da parte autora, em especial os documentos que instruem a exordial, que confirmar a versão de que as faturas da Autora não estão corretas, já que com dados de terceira pessoa.

Sendo assim, devem ser retificados.

Com relação ao pedido de indenização por dano moral, também entendo procedente, especialmente porque a Autora precisou perder horas úteis do seu tempo para resolver uma questão simples, de fácil solução, sendo ignorada pela Ré.

Em atenção aos parâmetros sobreditos, em especial ao intenso grau de culpa da Ré e às suas condições econômicas, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos inseridos na inicial para
CONDENAR
a Requerida a RETIFICAR os dados na fatura da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento
.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

A recorrente, em seu recurso, alega, em apertada síntese, a inexistência de conduta ilícita capaz de acarretar qualquer dano e ensejar a obrigação de indenização, tendo em vista a ausência de defeito na prestação de serviço. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1608513
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão às recorrentes.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é cliente da recorrente na modalidade pós-pago com a linha (27) 98128-5263. Todavia, ao receber a fatura em sua residência, observou que os dados de data de nascimento e nome do destinatário estavam equivocados. Por conta disso, começou a receber cobranças em nome da Sra. Lauzina Aparecida Silva de Campos, que alegou desconhecer.

Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte da Intelig.

Em atenta análise aos autos, observa-se que a recorrente, apesar de alegar a existência de relação comercial entre as partes, a legitimidade do débito e a regularidade das cobranças, limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são produzidas unilateralmente e, portanto, insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Portanto, verifica-se que a recorrente poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e documentos aptos a comprovar a existência do débito, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.